Tribunal: TJDFT
Processo: 0707220-18.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0707220-18.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. RECORRIDO: JOYCE BENEVIDES BARBOSA DECISÃO O art. 42, §1o, da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos arts. 29, I e 31, §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso em exame, verifica-se que o recorrente recolheu apenas a guia de recurso (ID 50678501 e ID 50678502), não tendo sido anexada a guia de custas com o respectivo comprovante de pagamento. Dessa forma, concedo ao requerente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para que comprove ter efetuado o recolhimento da guia de custas no prazo estabelecido no art. 42, §1o da Lei no 9.099/95, bem com no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2023. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator